Tribunal: TJDFT
Processo: 0028109-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE POR NÃO SUSPENSÃO DO FEITO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ALTERAÇÃO. DELIBERAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO. DESNECESSIDADE. EFEITOS ENTRE OS SÓCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE HAVERES. BALANÇO ESPECIAL. NÃO ELABORAÇÃO. BALANÇO PATRIMONIAL. ADOÇÃO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos conhecidos e não providos.